Tribunal: TJPA
Processo: 0032029-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032029-29.2011.8.14.0301

APELANTE: MASSA FALIDA DA ENCOL S/A - ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

APELADO: MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. ASSINATURA EM MANDADO E CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CITATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que reformou sentença de procedência em ação de querela nullitatis insanabilis, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença anterior sob o fundamento de ausência de citação da autora no processo originário de rescisão contratual e reintegração de posse, reconhecendo-se, na decisão agravada, a inexistência de vício processual e julgando-se improcedente o pedido anulatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de citação apto a ensejar o cabimento da querela nullitatis insanabilis; e (ii) estabelecer se a ciência inequívoca da existência do processo, ainda que a parte não conste formalmente no polo passivo da petição inicial, é suficiente para afastar a alegada nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A querela nullitatis insanabilis é cabível, em regra, apenas nas hipóteses de ausência ou defeito de citação que comprometam a formação válida da relação processual.

Constatada a assinatura da agravante no mandado de citação e a lavratura de certidão específica pelo oficial de justiça, resta demonstrada a ciência inequívoca da existência do processo originário.

A convocação formal da interessada para integrar a relação processual supre eventual equívoco de sua não indicação expressa na petição inicial, afastando a alegação de nulidade.

A parte cientificada do processo que permanece inerte, deixando de suscitar oportunamente eventual irregularidade, viola os deveres de boa-fé e cooperação processual.

A alegação tardia de nulidade, após ciência prévia e deliberada inércia, caracteriza nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistente vício citatório, é incabível a desconstituição da sentença proferida no processo originário, impondo-se a improcedência da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da existência do processo, comprovada por assinatura em mandado de citação e certidão do oficial de justiça, afasta a alegação de vício citatório apto a ensejar querela nullitatis insanabilis.

A parte formalmente cientificada que deixa de intervir no processo e suscita nulidade apenas após resultado desfavorável incorre em nulidade de algibeira, vedada pelos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 213; CPC/2015, arts. 238 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.252.902/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.10.2011; STJ, AgRg na PET no AREsp nº 204.145/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.06.2015; STJ, AR nº 5.233/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.10.2020; STJ, AREsp nº 3.044.337/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0032029-29.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS

ADVOGADO: FERNANDO LOURENÇO MATOS LIMA – OAB/PA 18.055 e JAIME DOS SANTOS ROCHA JUNIOR - OAB PA 5.659

APELADAS:

ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A

ADVOGADA: CASSIA MARIA PEREIRA – OAB/SP 116221

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de
querela nullitatis insanabilis
proposta por
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
em detrimento de
ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A
objetivando desconstituir a sentença proferida nos autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301 ao argumento de que tal seguiu sem sua citação.

Sentença:
de procedência dos pedidos, uma vez que, ao se verificar os autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301,
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
não havia feito parte da lide.

Determinou-se a desconstituição da sentença proferida naqueles autos. Verba honorária fixada em 15% (quinze porcento) do valor da causa.

Sentença mantida mesmo após oposição de Aclaratórios.

Recurso:
de apelação cível
por
ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A
ao argumento de que
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
havia sido citada naqueles autos que se pretendiam anular, razão pela qual não haveria qualquer vício. Ademais alegaram que a matéria, por ser de cunho eminentemente contratual para com o então marido da ora Apelada, prescindiam de participação formal naqueles autos.

Contrarrazões: MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
batendo pelo acerto da sentença, buscando o não conhecimento do apelo por inovação recursal e a compreensão de desacerto dos autos sob anulação atraindo o acerto da sentença.

Após dúvida sob a relatoria do feito e este cabendo a minha Relatoria por disposição regimental, recebi o recurso de
ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A
com efeito suspensivo, ou seja, mantendo ainda incólume os autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301.

Sobreveio pedido de reconsideração por parte de
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
ao ID. 26628630.

Decisão monocrática:
ao ID. 29540933

se

conheceu e deu provimento ao Apelo de
ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A,
uma vez que não havia que se falar em vício de citação, pois
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
havia sido regularmente citada por oficial de justiça e tomado ciência da existência do processo, inclusive fazendo constar sua assinatura na cópia do ato disponibilizado pelo oficial de justiça, dando, portanto, por improcedente o pedido feito na ação de
querela nullitatis insanabilis
e condenando a Autora em custas e honorários com majoração.

Agravo interno:
por
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
dispondo no desacerto da decisão monocrática
1.)
ao condená-la em custas e honorários diante da gratuidade deferida e até então mantida e 2.) em reformar a sentença que anulou os autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301, uma vez que, por não fazer parte do polo passivo da petição inicial, não pode ser considerada ré, ainda que tenha sido regulamente citada.

Contraminuta ao Interno:
apresentada ao ID. 2230029.

Conclusos ao gabinete em:
20 de outubro de 2025.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0032029-29.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS

ADVOGADO: FERNANDO LOURENÇO MATOS LIMA – OAB/PA 18.055 e JAIME DOS SANTOS ROCHA JUNIOR - OAB PA 5.659

APELADAS:

ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A

ADVOGADA: CASSIA MARIA PEREIRA – OAB/SP 116221

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão monocrática que reforma sentença de procedência de
querela nullitatis insanabilis
, e dá por improcedentes os pedidos autorais diante da inexistência de vício processual.

Pois bem.

Antes de mais nada, faço constar expressamente que as custas e honorários devidos pela Autora estão com sua exigibilidade suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida e mantida, doravante reafirmada.

Passamos então à análise do mérito do agravo interno: se há, de fato, existência ou não de vício citatório nos autos que se pretende anular.

Insisto:
não há qualquer vício processual que atraia a anulação dos autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301.
Peço vênia para transcrever as razões erigidas na decisão monocrática recorrida, doravante integralmente adotadas como razão de decidir.

“(...) A pretensão fática e daí a jurídica, que delineou
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
para anular a sentença proferida nos autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301 era de que
não havia sido citada
e, portanto, não participou dos autos cuja atuação predicava como indispensável.

Ocorre que ao se analisar com mais acuidade, a despeito de a ação de rescisão contratual e reintegração nº: 0002291-40.1996.8.14.0301 ter sido movida apenas contra o marido da ora Apelada, esta foi efetivamente cientificada da existência do processo! Prova disso? O mandado de citação por ela assinado e a certidão do oficial de justiça sobre o ato.

Ao ID. 852989 - Pág. 22, colhe-se a aposição de assinatura de
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
tomando ciência da existência do processo de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301, juntamente com seu marido, o Sr. Antônio Roberto Montenegro Vietas. Há duas assinaturas, cada uma com as respectivas datas de ciência.

De mais a mais, como se não bastasse as duas assinaturas (de Antônio e de Mônica), o zeloso oficial de justiça lavrou duas certidões, uma descrevendo o ato citatório de Antônio Roberto Montenegro Vietas e outra descrevendo o ato citatório de Monica Sulemy Rocha Montenegro Vieitas.

Desta forma, a realidade consolidada nos autos é de que
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
tinha pleno conhecimento da ação judicial de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301. Se não participou, ou por estratégia familiar à época preferiu ficar alheia, tal conduta não ensejará em nulificação daqueles autos, pois a despeito da natureza do debate sobre sua intervenção (se indispensável ou não) tal decai por completo quando é comunicada formalmente da existência do processo e nada fez.

Assim, discordando o Juízo a quo entendo que não houve qualquer vício de citação nos autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301, razão pela qual deve – por este motivo – se mantido incólume, o que, por conseguinte, atrai a inarredável improcedência da presente ação anulatória de sentença.

No que pertine ao cabimento da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha assim lecionam:

No direito processual civil brasileiro, há, porém, duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidada após o prazo da ação rescisória. [§§] É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 525, I, e art. 535, I, CPC). Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vício transrecisório. [§§] O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, mas também por não estar sujeita a prazo e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é o caso da ação rescisória). Ambas, porém, são ações constitutivas. (In: Curso de processo civil: o processo nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal. 13ª ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016, pág. 576/577).

Igual compreensão é tomada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.

(
REsp n. 1.252.902/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 24/10/2011- recorte nosso)

Como já exposto, nos autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301 não se percebeu qualquer vício de citação, uma vez que a aqui Apelada foi naqueles autos devidamente cientificada da existência do feito.

Por tal razão é que a sentença de procedência da querela encontra-se equivocada, atraindo o provimento do apelo para reformá-la e, assim, dar por improcedentes os pedidos manejados pela autora em sede de ação de anulação de sentença. (...)”

Muito bem.

Como dito (e a agravante não nega), houve comunicação processual acerca da existência do processo -citação- conforme se colhe do ID. 852989 - Pág. 22, onde se percebe a aposição de assinatura de
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS
, e naquele ato, compreendendo a existência do processo de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301, assim como seu marido, o Sr. Antônio Roberto Montenegro Vietas.

Repito: Há duas assinaturas, cada uma com as respectivas datas de ciência, houve lavratura de duas certidões, uma descrevendo o ato citatório de Antônio Roberto Montenegro Vietas e outra descrevendo o ato citatório de Monica Sulemy Rocha Montenegro Vieitas.

A agravante, nas razões do interno, afirma que ainda que houvesse sido citada pelo oficial de justiça, assim não poderia ser considerada como parte ré, porque a petição inicial assim não a qualificava, portanto, ausente a sua intervenção necessária que resulta em anulação de todo aquele caderno processual.

Tal argumentação não pode deter guarida!

Isso porque, embora a Agravante não tenha constado expressamente como parte ré, na prática
por cuidado do Juízo e do Oficialato responsáveis pela demanda
, esta foi cientificada da existência da ação. Supre-se, portanto, qualquer mero equívoco de qualificação da Parte na Exordial, pois ao fim e ao cabo, logrou-se êxito em dar conhecimento à cônjuge do Requerido, a respeito da demanda em curso, possibilitando, então, sua intervenção que é necessária.

Aquando de sua citação, a Requerida poderia ter ido aos autos e levantado a questão de que não constava daquele caderno processual como parte ou terceira interessada na petição inicial de
ENCOL S/A e MASSA FALIDA ENCOL S/A
, mas preferiu ficar inerte e deixar correr uma ação que sabia que existia e que havia sido chamada para triangular a lide.

A citação, para Alexandre Câmara,
“é o ato pelo qual alguém é convocado a integrar um processo, dele se tornando parte, independentemente de sua vontade”
. Por sua vez, para Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Arenhart e Daniel Mitidiero, a citação
“é o ato pelo qual alguém é chamado para integrar o processo na qualidade de parte”
.

Note-se, portanto, o alinhamento com a própria disposição legal do artigo 213 do CPC, vigente à época:

Art. 213. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender.

Ideia, praticamente reproduzida no artigo 238 do Código de 2015:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Assim,
MONICA SULEMY ROCHA MONTENEGRO VIEITAS,
foi convocada para o processo originário, quer estivesse expressamente na inicial, quer não estivesse. Por cooperação e boa-fé processual, poderia naquela oportunidade, habilitar-se e dispor da inexistência de sua menção formal na ação, mas assim não o fez. Faltou-lhe o cuidado, que como a Agravante dispôs em suas razões,
“tudo que abunda não prejudica” sic.

A bem da verdade o que se depreende do comportamento da parte, é que mesmo ciente do processo, e ciente também da inexistência de sua menção formal na petição inicial, preferiu
deliberadamente,
não participar do processo, aguardando eventual sentença desfavorável e com isso vindicar sua nulidade, o que se denomina de nulidade de
algibeira
.

Anote-se que até mesmo as nulidades gravíssimas e insanáveis (como suposta incorreção de citação), não podem ser levantadas quando percebida a deturpação e desvio de finalidade do instituto como no caso em comento, quando se preferiu manter ausente de um processo
- que foi formalmente convocada –
para posteriormente alegar a nulidade integral dos atos. Neste sentido, reforço esta compreensão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente: AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015. (AR n. 5.233/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 17/12/2020.)

Compreensão reforçada em:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação, firmou-se no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte, ciente de um vício processual, permanece inerte, guardando a alegação para momento que lhe seja mais conveniente. 2. Ainda que a nulidade de citação seja vício de natureza absoluta e transrescisória, sua arguição é modulada pelo dever de lealdade processual. A parte que comparece aos autos e deixa de suscitar a irregularidade na primeira oportunidade, adotando comportamento que gera a justa expectativa de que o vício foi sanado, não pode, posteriormente, valer-se da própria torpeza para anular o processo, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da ocorrência de preclusão lógica.

(AREsp n. 3.044.337/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Nestes autos, a situação ainda é mais grave, pois não há qualquer vício de citação, mas sim postura deliberadamente omissiva da Autora da
querela,
que havia sido formal e expressamente convocada a integrar a relação processual de nº:

0002291-40.1996.8.14.0301, mas não o fez.

Não há, portanto, qualquer vício nos autos de nº: 0002291-40.1996.8.14.0301, razão pela qual acertada a decisão monocrática recorrida que reformou a sentença proferida na origem e deu ao final por improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida
. Registre-se expressamente a suspensão de exigibilidade das custas e honorários de sucumbência pela Autora diante da gratuidade de justiça.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/03/2026